Tribunal: STF
Processo: ARE 1352663
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Repetição de indébito - Ilegitimidade passiva não reconhecida, pois o Município de Jundiaí é que realizou os descontos na fonte Imposto de renda retido na fonte sobre férias-prêmio não gozadas e auxílio-transporte - Inadmissibilidade - Caso em que tais verbas têm natureza indenizatória e não devem ser consideradas renda, acréscimo patrimonial - Não incidência de imposto de renda sobre verbas indenizatórias Inteligência dos artigos 65 a 68, e 106 da LC 499/2010. Aplicação das Súmulas 125 e 136 do STJ, assim como da Tese n. 121 do STJ. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 151, inciso III, e; 153, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não bastasse a pacificação do tema por meio de súmulas, o STJ, firmou a Tesa nº 121, que estabelece que “são isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e respectivo adicional”.



    O benefício “férias-prêmio” está previsto no art. 65 da Lei Complementar Municipal 499/2000, e é concedido ao servidor a cada cinco anos de efetivo exercício, podendo ser indeferido, optando o servidor pelo recebimento em pecúnia equivalente aos vencimentos correspondentes ao período (arts. 67 e 68 da Lei). 



    (...)



    Semelhante entendimento deve ser traçado com relação ao auxílio-transporte, previsto no art. 106 da LCM 499/2010, que é vantagem concedida a todos os servidores públicos municipais, sendo pago proporcionalmente aos dias trabalhados, salvo para aqueles que utilizarem transporte fornecido diretamente pelo poder público, não se incorporando à respetiva remuneração.



    Trata-se de verba de natureza indenizatória para recomposição salarial, sendo mera compensação pelos gastos com deslocamento dos servidores, não podendo ser caracterizada como renda, e não devendo incidir o imposto de renda na fonte.



    Correta, portanto, a decisão de primeiro grau que determinou ao réu restituir as importâncias recolhidas a título de impostos de rende na fonte sobre o reembolso do transporte e sobre as férias-prêmio não gozadas.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente